Tribunal: TCU
Processo: 042.568/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1934/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.568/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Walter Rosa (XXX.816.229-XX); Claudia Borges de Souza (XXX.705.017-XX); Cynthia Perin Passigatti (XXX.748.037-XX); Daniel Brys (XXX.053.100-XX); Elaine Cristina Souza Wolff (XXX.440.269-XX); Elidiane Pacheco Farias (XXX.629.119-XX); Joszilene Teodoro de Jesus (XXX.054.227-XX); Marcelo Guimaraes Prata (XXX.247.697-XX); Maria Aparecida Venancio Teixeira (XXX.295.878-XX); Niewdson Thiago Cavalcante Cursino (XXX.672.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.